Tribunal: TJES
Processo: 5005333-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005333-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO UCELLI ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO. CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. NARRA A PARTE AUTORA QUE DESCOBRIU A EXISTÊNCIA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL, O QUAL NUNCA RECEBEU, NUNCA USOU E QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO. ALEGA QUE O ATO GEROU, DESDE 2015, COBRANÇA DE ANUIDADE E ENCARGOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR A PARTE AUTORA O VALOR, JÁ EM DOBRO, DE R$1.274,22 E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A COBRANÇA INDEVIDA NÃO GEROU MAIORES CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO AUTOR, NÃO TENDO SE DADO DE FORMA VEXATÓRIA OU GERADO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.